Tribunal: TJDFT
Processo: 0755701-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0755701-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Infinita Assistência Médica e Hospitalar Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão do feito executório (id 256210309 e 257177737 dos autos originários). O agravo de instrumento foi interposto sem a correspondente comprovação de recolhimento do preparo. Os documentos de id 79625483 e 79625486 não permitem aferir que o valor pago refere-se ao preparo do presente agravo de instrumento. Destaco que a consulta ao sistema Pagcustas deste Tribunal de Justiça nesta data informa nenhuma guia encontrada para esse número de processo. Intime-se a agravante para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator